Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Direito civil. Mantida a guarda unilateral paterna. Primazia do interesse da criança. Cabimento da alteração do convívio materno. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte ré, em ação de guarda e convivência familiar, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar a guarda unilateral paterna, bem como para regulamentar a convivência materno-filial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a viabilidade da alteração da guarda unilateral paterna para guarda unilateral materna; (ii) o convívio a ser adotado.
III. Razões de decidir
3. Em que pese o compartilhamento da guarda seja a regra de acordo com a inteligência do art. 1.584, § 2o, do CC/2002, deve-se observar o contexto conflituoso vivenciado pelos genitores. A fixação da guarda compartilhada poderia impactar a estabilidade emocional e o desenvolvimento saudável da criança. 3.1. As divergências acerca dos cuidados da filha poderia gerar um desajuste na rotina da criança, que já se encontra, plenamente, adaptada à rotina e ao regime de guarda unilateral exercido pelo genitor.
4. Do estudo psicossocial, ficou demonstrado que a guarda paterna atende as suas demandas materiais e afetivas, lhe garantindo a preservação integral dos seus direitos. A genitora não demonstra que a filha teria suas necessidades materiais e afetivas atendidas de forma superior se alterada a situação há muito consolidada.
5. Nos termos do § 2o do artigo 1.583 do CC, a divisão do tempo de convívio dos filhos com os pais deverá ter em vista as condições fáticas e o interesse da prole. O estudo psicossocial sugeriu a manutenção do convívio materno-filial às sextas-feiras, sábados e domingos. Assim, a fim de atender ao melhor interesse da criança, deve alterado o período de convívio filial materno. Deve ser oportunizado à genitora buscar a filha todas as sextas-feiras, exceto na última do mês e nas datas comemorativas especificadas na sentença. Deve ser oportunizado à genitora, ainda, buscar a filha nas datas que antecedem a feriado de convivência filial -materno.
6. Ademais, cabível a modificação da sentença para que a criança conviva com a sua genitora todos os sábados e domingos, estes até às 21h, com exceção do último final de semana de cada mês. Exclusão da convivência filial-materna em relação às segundas-feiras em observância à disponibilidade dos genitores.
7. A fim de oferecer previsibilidade e segurança à criança, a genitora deve buscar e devolver a criança na residência da avó paterna. As circunstâncias fáticas demonstram que tal solução se mostra mais benéfica para a criança.
IV. Dispositivo
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para alterar o regime de convivência materno-filial e oportunizar à genitora a convivência com a filha todas as sextas-feiras, sábados e domingos, este até às 21 horas, exceto nos últimos de cada mês e nas datas comemorativas e nos feriados especificados na sentença; excluir a convivência filial-materna em relação às segundas-feiras; fixar a entrega da criança à genitora na residência da avó-paterna até às 21 horas, inclusive nos dias que antecedem aos feriados e datas de convivência filial-materna especificadas na sentença; fixar a devolução da criança na residência da avó-paterna até às 21 horas do domingo ou data especificada na sentença. Sentença mantida em seus demais termos.